Tribunal: STF
Processo: RE 1317982
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedidos de ingresso como “amicus curiae” formulados pelos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e o Distrito Federal (Petição n. 22.613/2022).



     Aduzem os entes federativos que:



    Os requerentes são entes políticos e mantém direto, manifesto e largo interesse na solução da demanda, na medida em que podem contribuir com sua participação nestes autos na condição de amici curiae, com observações de natureza jurídica, econômica e social. 



    A nova ordem processual trazida com o CPC/2015 – Lei 13.105/2015 - admitiu a presença do amicus curiae desde que presente a representatividade adequada, que no caso é ínsita aos entes públicos federativos em casos da espécie, considerando que “o que legitima a intervenção do amicus curiae é um interesse que se pode qualificar como institucional.” (Alexandre Câmara, in Novo Processo Civil Brasileiro, Atlas, 2ª Edição, pag. 105.) 



    Também postulam a suspensão nacional de processos, nos termos dos arts. 1.035, § 5º, e 1.037, II, do Código de Processo Civil (Petição n. 46.409/2022), sustentando, em síntese, que:



    Considerando que a solução para o Tema n. 1.170 da Repercussão Geral é de grande relevância para todos os Estados da Federação e o Distrito Federal, que o número de processos e ações é elevadíssimo, que a tramitação processual dos mesmos é prejudicial à todo o sistema de Justiça (juízes, tribunais, ministros, advogados, partes, procuradorias, contadores judiciais, distribuidores, etc.), com existência de centenas de decisões, em primeiro e segundo graus, com diversas interpretações divergentes – o que tem gerado, inclusive, a apresentação de Reclamações diretamente neste Supremo Tribunal Federal -, o presente Pedido de Suspensão Nacional de Processos, além de oportuno, é extremamente necessário para viabilizar a formação de precedente qualificado que determinará a forma pela qual todos os sujeitos do processo deverão se pautar. 



    Por fim, a Confederação dos Trabalhadores no Serciço Público Federal – CONDSEF, a Federação Nacional dos trabalhadores no Serviço Público Federal – FENADSEF e o Sindicato nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissinonal e Tecnológica – SINASEFE NACIONAL pugnam por sua admissão no feito na condição de amicus curiae, argumentando que:



    Sob a perspectiva da representatividade, que é aferível a partir da amplitude da entidade e da pertinência das suas finalidades institucionais com o objeto da demanda1, esta é manifesta à medida que, regularmente constituídas e com atuação em todo o território nacional, gozam de legitimidade extraordinária para atuar judicialmente consonante os arts. 8º, inciso III, e 37, inciso VI, da CRFB, o art. 240, caput e “a”, da Lei n. 8.112/90, art. 3º da Lei n. 8.073/90 e art. 18 da Lei n. 13.105/15. 



    Ademais, enquanto entidades sindicais de grau superior, a CONDSEF e a FENADSEF representam outras entidades de classe que congregam os servidores e os empregados (ativos, inativos e pensionistas) da Administração Pública direta, indireta, fundacional e autárquica dos poderes da União e das empresas públicas federais, sejam eles regidos pelo RJU, pela CLT ou por outro vínculo jurídico, inclusive os provenientes de convênios cujo objetivo é o de implementar ações da administração e do serviço público e os prestadores de serviço que percebam de forma direta ou indireta recursos da União, todos considerados trabalhadores públicos federais. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.”



    Trata o “amicus curiae”, em uma tradução literal “amigo da corte”, de um terceiro que ingressa no processo para fornecer ao órgão jurisdicional sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnicos-jurídicas de maior complexidade. Pode ser pessoa natural ou jurídica, e até mesmo um órgão ou entidade sem personalidade.



    O “amicus curiae” detém elevada importância na medida em que pluraliza o debate constitucional, viabiliza a multiplicidade de argumentos, perspectivas e visões sobre a questão em debate e gera legitimidade democrática à decisão da Corte.



    O deferimento de ingresso de “amicus curiae” pressupõe a demonstração dos requisitos da representatividade adequada e da relevância da matéria, especificidade do tema objeto da demanda ou repercussão social da controvérsia, além de o pedido ter sido formulado anteriormente à liberação dos autos para inclusão em pauta de julgamento.



    Ante o exposto, e considerando a presença dos requisitos necessários, defiro os pedidos de ingresso no feito, na qualidade de “amicus curiae”, formulados pelos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e o Distrito Federal, pela Confederação dos Trabalhadores no Serciço Público Federal – CONDSEF, pela Federação Nacional dos trabalhadores no Serviço Público Federal – FENADSEF e pelo Sindicato nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissinonal e Tecnológica – SINASEFE NACIONAL.



    Ainda, nos termos do art. 138, § 2º, do Código de Processo Civil, faculta-lhes a possibilidade de apresentação de memoriais e de sustentar oralmente as suas razões (art. 131, § 3º, do RISTF).



    Ademais, cabe registrar que os “amici curiae” deverão observar os termos da Emenda Regimental 53/2020, das Resoluções STF 669/2020 e 672/2020, e ainda o novo art. 131, § 5º, do RISTF que dispõe que “Os advogados e procuradores que desejarem realizar sustentação oral por videoconferência, nas sessões presenciais de julgamento do Plenário e das Turmas, deverão inscrever-se, utilizando o formulário eletrônico disponibilizado no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal até 48 horas antes do dia da sessão”.



    No tocante ao pedido de suspensão nacional de processos, cumpre registrar que o art. 1.035, § 5º, do CPC, traz recomendação para que o relator, reconhecida a repercussão geral, determine a suspensão do processamento de todos os processos sobre o mesmo tema.



    Essa dispositivo, confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na questão de ordem no RE 966.177/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/2/19, decidiu que a suspensão de processamento prevista nessa referida norma processual não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.



    No caso em análise, não há elementos suficientes a demonstrar a necessidade e conveniência da adoção de tal medida, vez que referidos processos têm seguido seu trâmite normal, sendo vários deles devolvidos aos Tribunais a quo para sobrestamento.



    Sendo assim, indefiro o pedido de suspensão nacional de processos.



    À Secretaria Judiciária para que proceda as anotações pertinentes.



    Publique-se.



Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator